Tribunal: TJES
Processo: 0009898-14.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009898-14.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS MAGALHAES MIGON DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de auxílio-acidente, fixando a data de início do benefício em 19/07/2012, mas limitando o pagamento das parcelas vencidas à data do ajuizamento da ação (02/12/2019), sob argumento de erro de julgamento e violação ao marco legal do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para o pagamento dos valores em atraso do auxílio-acidente; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e deve ser concedido ao segurado quando a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme determina o § 2º do art. 86 da Lei 8.213/1991 e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.

A prescrição das prestações vencidas ou quaisquer diferenças devidas pela Previdência Social ocorre em cinco anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas, nos moldes do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e admite reconhecimento de ofício em instâncias ordinárias, desde que a questão não tenha sido decidida anteriormente.

O ajuizamento da ação em 02/12/2019 implica o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas devidas e não pagas anteriores a 02/12/2015, em observância à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A reforma da sentença impõe-se para garantir o pagamento das parcelas retroativas desde o termo inicial fixado (19/07/2012), respeitada, contudo, a limitação temporal imposta pela prescrição quinquenal contada do protocolo da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme o § 2º do art. 86 da Lei 8.213/1991.

Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação previdenciária, conforme o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991.

O reconhecimento da prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício pelo tribunal em sede de recurso.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 103 e § 2º do art. 86 da Lei 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 862; STJ, Súmula 85; TJES, Apelação Cível nº 0019431-85.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 0008778-53.2021.8.08.0024, relª. Desª. Subst. Paula Cheim Jorge, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009898-14.2019.8.08.0021

APELANTE: DOUGLAS MAGALHÃES MIGON DA COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DOUGLAS MAGALHÃES MIGON DA COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito ao auxílio-acidente desde 19/07/2012, mas limitou o pagamento das parcelas vencidas à data do ajuizamento da ação (02/12/2019).

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão de piso apresenta erro de julgamento ao restringir os efeitos financeiros da condenação à data da propositura da demanda, ignorando o marco legal do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior. Sustenta que a perícia médica confirmou o nexo causal e a incapacidade irreversível para o mergulho desde 2012, de modo que a limitação temporal imposta viola a legislação federal e princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica.

Com isso, requer o provimento do recurso para obter a reforma parcial da sentença, garantindo o recebimento dos valores retroativos desde 19/07/2012 ou, alternativamente, desde o requerimento administrativo formulado em 01/09/2016.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside no termo inicial para o pagamento dos valores em atraso do auxílio-acidente a que faz jus o autor, ora apelante.

O termo inicial do auxílio-acidente, segundo expressa disposição do §2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é o dia seguinte àquele em que cessou o auxílio-doença anteriormente concedido.
In verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria

No caso em análise, a sentença (id. 18911914) concedeu o auxílio-acidente ao apelante após verificar a existência de lesão no membro superior direito que atingiu a capacidade laborativa do recorrente, provocando sua incapacidade total e permanente para o exercício de sua profissão habitual (mergulhador profissional).

Ainda, o Juízo
a quo
acertadamente fixou a data de início do benefício (DIB) em 19/07/2012, dia seguinte à data da cessação do auxílio- doença, determinando, contudo, que os valores em atraso fossem pagos a partir de 02/12/2019, data de ajuizamento da ação.

Neste particular, faz-se necessário atentar-se ao disposto no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o qual prevê que restam prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda acidentária. Vejamos:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(...)

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil (grifado).

É no mesmo sentido a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 862, asseverando que
“o termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Feitas tais considerações, verifico que a presente demanda foi proposta em 02/12/2019, de modo que passaram-se 7 (sete) anos entre a data em que o auxílio-acidente deveria ter sido concedido e o momento em que foi ajuizada a demanda acidentária

Portanto, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e do entendimento consolidado do STJ, estão prescritas as parcelas devidas pela autarquia anteriores à data de 02/12/2015.

Destaco que, em que pese a prescrição não ter sido aventada em primeiro grau, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos.

Vejamos o entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – ES, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação acidentária. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente em razão de fratura em úmero proximal e tíbia, decorrente de acidente de trabalho que reduziu permanentemente a capacidade laborativa do autor, com início do benefício fixado em 02 de outubro de 2010. O INSS foi condenado ao pagamento das parcelas vencidas, com correção pelo INPC e juros conforme a Lei nº 11.960/09 e a EC nº 113/21. A controvérsia recursal restringiu-se à ocorrência de prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas do auxílio-acidente anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, incide a prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação previdenciária. 4. Constatado que a ação foi proposta em 11 de julho de 2019, são prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 11 de julho de 2014, uma vez que a data de início do benefício foi fixada em 02 de outubro de 2010. 5. A sentença, ao deixar de reconhecer a prescrição quinquenal, contrariou entendimento pacificado no âmbito do STJ (REsp 1.729.555/SP) e do próprio TJES, que admitem a incidência da prescrição quinquenal inclusive em benefícios decorrentes de acidente do trabalho. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 às parcelas do benefício de auxílio-acidente vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação previdenciária. 8. O termo inicial do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. 9. O reconhecimento da prescrição não afasta o direito ao benefício, mas limita a retroatividade dos pagamentos devido

(TJES; Apelação Cível nº 0019431-85.2019.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/06/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de RONALDO DO CARMO SEPULCRO para declarar o nexo causal entre sua lesão na coluna e as atividades laborativas, condenar o réu à conversão de auxílios-doença em natureza acidentária, restabelecer o pagamento do auxílio-doença a partir de 01/09/2014 até conclusão de reabilitação profissional, pagar o auxílio-acidente após a certificação, proceder à reabilitação e pagar parcelas vencidas com correção e juros.

2. O INSS recorre apenas para ver reconhecida a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas do benefício previdenciário anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação previdenciária, em seu art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, prevê a prescrição quinquenal das prestações não pagas ou reclamadas judicialmente.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada, contudo, a prescrição quinquenal.

6. A sentença recorrida deixou de aplicar a prescrição, ao fixar o pagamento retroativo a 01/09/2014, sem observar que a ação somente foi ajuizada em maio de 2021, de modo que estão prescritas as parcelas anteriores a maio de 2016.

7. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ reforçam a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer e declarar a prescrição das parcelas vencidas antes de maio de 2016.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas de benefícios previdenciários vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

2. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

(TJES; Apelação Cível nº 0008778-53.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Subst. PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/10/2025).

Assim, deve se reformada a sentença recorrida, tendo em vista que não observou o marco adequado para pagamento das parcelas devidas, bem como deixou de reconhecer a prescrição dos valores com vencimento anterior a 02/12/2015.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, determinando que o pagamento dos valores em atraso se dê a partir de 02/12/2015, considerando a ocorrência das parcelas anteriores à esta data.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença, determinando que o pagamento dos valores em atraso se dê a partir de 02/12/2015, considerando a ocorrência das parcelas anteriores à esta data.